Tribunal: STJ
Processo: 5033987-46.2017.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2550798 - RS (2024
/0017189-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: MONDELEZ BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ AUGUSTO LARA DOS SANTOS - PR031460
MARIENNE ZARONI GOMES DE SÁ AMARAL - PR061241
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE
OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a
1.
expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro
material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
22/05/2025
28/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de maio de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA47768206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/05/2025 12:37:22
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: d8f045b2-1904-4eac-b01c-59ebc0966b5a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2550798 - RS (2024
/0017189-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: MONDELEZ BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ AUGUSTO LARA DOS SANTOS - PR031460
MARIENNE ZARONI GOMES DE SÁ AMARAL - PR061241
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE
OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a
1.
expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro
material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MONDELEZ BRASIL
LTDA. a acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte assim ementado (e-STJ,
fl. 151):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. DISCUSSÃO ACERCA DA REGULARIDADE DA CDA. QUESTÃO
ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7
/STJ. JUNTADA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE. ÔNUS DE ILIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E
CERTEZA DA CDA QUE COMPETE AO CONTRIBUINTE. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem baseou-se na interpretação de fatos e provas para
concluir pela higidez da Certidão de Dívida Ativa. Portanto, claro está que,
para o Superior Tribunal de Justiça chegar a entendimento diverso,
sobretudo no que concerne à aferição do preenchimento ou não dos
Documento eletrônico VDA47581697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:38
Código de Controle do Documento: ce6812cd-9da4-46d8-bbe4-c47d936d40a0

requisitos essenciais à validade da CDA, demandaria inevitável reexame de
matéria fática, procedimento vedado em recurso especial, consoante
enunciado da Súmula 7/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o
ajuizamento da execução fiscal prescinde da cópia do processo
administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa, sendo suficiente a
indicação, no título, do seu número. Isto por que, cabendo ao devedor o
ônus de infirmar a presunção de liquidez e certeza da CDA, poderá juntar
aos autos, se necessário, cópia das peças daquele processo que entender
pertinentes, obtidas junto à repartição fiscal competente, na forma
preconizada pelo art. 6.o, § 1o c/c art. 41 da Lei 6.830/80" (REsp 718.034/PR,
Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 30.05.2005).
3. Agravo interno improvido.

Em suas razões recursais, a embargante alega omissão no acórdão ora
embargado, defendendo que a análise da tese apresentada em seu recurso especial
não demanda o revolvimento do conjunto probatório, sendo inaplicável o óbice da
Súmula 7/STJ.
Assevera, assim, que a matéria fática está amplamente delimitada pelas
decisões proferidas nos autos originários e que esta Corte Superior teria sido
provocada a se manifestar sobre matéria exclusivamente de direito, quais sejam: "a) se
a CDA deve evidenciar as causas para exigência do débito (ausência de pagamento,
não homologação de compensação, pagamento a menor, etc.), ou se é suficiente
trazer dispositivos legais que remetam à instituição do tributo em cobrança; e b) se a
CDA deve conter a forma de cálculo dos encargos legais ou se é suficiente trazer os
valores que estão sendo exigidos a esse título" (e-STJ, fl. 170).
Não foi apresentada impugnação ao recurso, conforme certificado à fl. 187
(e-STJ).
É o relatório.
VOTO
As razões do recurso revelam tão somente o intuito de reapreciação da
causa, o que não se admite em embargos de declaração, os quais se revestem de
índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é a declaração do
verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo natureza de efeito modificativo.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. REEXAME. VEDAÇÃO DA
SÚMULA 7 DO STJ.
Documento eletrônico VDA47581697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:38
Código de Controle do Documento: ce6812cd-9da4-46d8-bbe4-c47d936d40a0

1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem
aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como
constatado na hipótese.
2. No caso, o exame da eventual impenhorabilidade dos bens demandaria
ultrapassar o quadro fático delineado nas instâncias ordinárias, providência
vedada pela Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.725.196/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489
E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. TEMA N. 880/STJ.
INAPLICABILIDADE.
[...]
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se
manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis
para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como
verificado na hipótese.
IV - A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a
irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o
que não viabiliza o referido recurso.
V - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da
suposta violação do art. 1.022 do CPC/2015, conforme pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (AgInt no AREsp n. 941.782
/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado
em
, DJe
e AgInt no REsp n. 1.385.196/PR, relator
21/9/2020
24/9/2020
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
31/8/2020
.)
10/9/2020
[...]
X - Agravo interno improvido.(AgInt no REsp n. 2.113.466/PE, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
8/4/2024
.)
11/4/2024

Na espécie, observa-se que a embargante, sem demonstrar a existência de
nenhum vício, limita-se a reiterar os argumentos apresentados em suas insurgências
anteriores quanto à nulidade da Certidão de Dívida Ativa que instrumentaliza a
execução, o que já foi refutado pelo acórdão embargado.
Reitere-se, assim, que no acórdão embargado esta Turma julgadora
entendeu que o Tribunal de origem baseou-se na interpretação de fatos e provas para
concluir pela higidez da Certidão de Dívida Ativa e que, para chegar a entendimento
Documento eletrônico VDA47581697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:38
Código de Controle do Documento: ce6812cd-9da4-46d8-bbe4-c47d936d40a0

diverso, sobretudo no que concerne à aferição do preenchimento ou não dos requisitos
essenciais à validade da CDA, seria inevitável o reexame de matéria fática,
procedimento vedado em recurso especial, consoante enunciado da Súmula 7/STJ.
Ademais, consignou-se que, consoante entendimento desta Corte Superior,
"o ajuizamento da execução fiscal prescinde da cópia do processo administrativo que
deu origem à certidão de dívida ativa, sendo suficiente a indicação, no título, do seu
número. Isto porque, cabendo ao devedor o ônus de infirmar a presunção de liquidez e
certeza da CDA, poderá juntar aos autos, se necessário, cópia das peças daquele
processo que entender pertinentes, obtidas junto à repartição fiscal competente, na
forma preconizada pelo art. 6.o, § 1o c/c art. 41 da Lei 6.830/80" (REsp 718.034/PR,
Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 30.05.2005).
Por fim, ressaltou-se que, independentemente de maiores considerações a
respeito de a parte ora embargante ter, ou não, procedido ao necessário cotejo
analítico entre os julgados, "[é] pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo
a
constitucional impedem a análise recursal pela alínea
, ficando prejudicada a
c
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no AREsp n. 2.074.854/DF, relator
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de
).
19/9/2024
Evidente, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, pois devidamente motivada a decisão, além de não ter sido demonstrada
a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Diante dessas considerações, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47581697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:38
Código de Controle do Documento: ce6812cd-9da4-46d8-bbe4-c47d936d40a0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.550.798 / RS
Número Registro: 2024/0017189-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50339874620174047000
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MONDELEZ BRASIL LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ AUGUSTO LARA DOS SANTOS - PR031460
MARIENNE ZARONI GOMES DE SÁ AMARAL - PR061241
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MONDELEZ BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ AUGUSTO LARA DOS SANTOS - PR031460
MARIENNE ZARONI GOMES DE SÁ AMARAL - PR061241
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/05/2025
28/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47751110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:27:12
Código de Controle do Documento: 81ced7ce-57d9-48a5-9bc5-695931b9ffb0

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:27:12
Código de Controle do Documento: 81ced7ce-57d9-48a5-9bc5-695931b9ffb0